Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-90.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais cumulada com atreladas a benfeitorias e perdas e danos - permuta de veículos - desfazimento consensual da avença - lucros cessantes indevidos - benfeitorias - reparatória acertadamente fixada - incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação - art. 405 do Código Civil - sentença

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais cumulada com atreladas a benfeitorias e perdas e danos - permuta de veículos - desfazimento consensual da avença - lucros cessantes indevidos - benfeitorias - reparatória acertadamente fixada - incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação - art. 405 do Código Civil - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001262-
90.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante GENIVALDO ARROIO
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA CLAUDIA DIAS CHIQUETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
2
Voto n. 8992 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001262-90.2017.8.26.0383
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Apelante: Genivaldo Arroio de Souza
Apelada: Ana Cláudia Dias Chiquetto
Juiz de Direito: Renato dos Santos
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais cumulada
com atreladas a benfeitorias e perdas e danos - permuta de
veículos - desfazimento consensual da avença - lucros cessantes
indevidos - benfeitorias - reparatória acertadamente fixada -
incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês contados da citação - art. 405 do Código Civil
- sentença reformada - recurso parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Genivaldo Arroio de
Souza em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos morais cumulada com jungidas a benfeitorias e
perdas e danos que move em face de Ana Cláudia Dias Chiquetto;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 176/178
que assentou a parcial procedência da inaugural e a improcedência da
reconvencional; sustenta contar direito ao ressarcimento do despendido
com benfeitorias realizadas no caminhão acrescido de juros e correção
monetária; ajunta o experimento de lucros cessantes por
obstaculizados serviços de frete.
Recurso
tempestivo
e
sem
preparo
mercê
da
condição de beneficiário de gratuidade (fl. 56), registrada a ausência de
contrarrazões (fl. 196).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
3
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais
cumulada com atreladas a benfeitorias e perdas e danos; funda-se em
contrato verbal de permuta envolvendo os veículos marca GM, tipo S10,
Executiva 4x4, ano/modelo 2003, placa CYO-4242, de propriedade do
autor, e o da marca M. Benz L 1316, ano/modelo 1983, placa BWU-1430,
pertencente à requerida; sustenta o autor o experimento de danos
morais e materiais - emergentes e lucros cessantes - em razão do
desfazimento do ajuste.
A respeitável sentença guerreada carreou a parcial
procedência da inaugural e a improcedência da reconvencional, assim
vazando compreensão o d. magistrado “a quo”:
“ (...) Tem-se por incontroversa
a relação jurídica
firmada entre as partes, considerando
o aventado
na inicial e em
contestação,
bem como seu desfazimento.
Em inicial, aduz o autor que
a caminhonete
que teria permutado
com a requerida
estaria em plenas
condições
de circulação,
juntando aos autos vistorias realizadas
no
veículo, apontando
a inexistência
de vestígios
de adulteração
(fls. 24/31
e 36/46). Por sua vez, apresenta
a requerida
laudo de fls. 151/152,
demonstrando
que o veículo, de fato, teria sido reprovado
em vistoria
anterior.
(...) Em audiência,
foram ouvidas testemunhas,
senão
vejamos. LUCIANO
ANTONIO
DE FREITAS MENDONÇA
disse que estava
em Nhandeara,
no Banco, e que o autor ligou para acompanhá-lo
e
desceram
onde a caminhonete
estava sendo vistoriada;
que tem
conhecimento
e que a ré disse que a caminhonete
havia sido furtada ou
roubada; atesta que a caminhonete
não tinha problemas;
que tem o
conhecimento
que a caminhonete
foi vendida regularmente.
Disse que
começou
a trabalhar
com o caminhão;
que o autor fez reforma no
caminhão
e que gastou bastante na reforma; que o autor lhe disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
4
vendeu o caminhão,
o qual foi devolvido
por ausência de pagamentos;

que não acompanha
as vistorias no caminhão,
só acompanhou
aquela
para a qual o autor o chamou; que o autor é motorista;
que não se
recorda o dia exato, mas acompanhou
o autor em 2015. Que Genivaldo

comentou
que havia sido feita vista anterior em Pereira Barreto e que
ouviu no dia em que o acompanhou
à vistoria. DMIS CÉSAR SGORLON

disse que, em 2015, revisou o caminhão;
que o serviço custou cerca de
R$ 4.000,00;
que trocou freio, câmbio, que não verificou o motor do
caminhão.
VALDIR SILVA PEREIRA
disse que foi mostrar um outro
caminhão
para o autor e o negócio não deu certo e que viram o
caminhão
da requerida
e o autor propôs a troca e o negócio foi
realizado;
o caminhão
é cor azul, trocado, que a caminhonete
não
passou na vistoria em Pereira Barreto por conta da numeração
do
motor. Disse que em Nhandeara
o caminhão,
também, não passou na
vistoria. Depois a ré pediu para desfazer o negócio e o autor recusou e a
ré disse que faria um boletim de ocorrência
e a ré ficou com caminhão,

mas este estava sem documentos
e sem recibo. Disse que conhecia

Genivaldo,
mas não de muito tempo e que o autor lhe disse que ia
comprar o caminhão
para trabalhar;
que passou, depois, o caminhão

para outra pessoa. Disse que não viu a ré xingando-o,
que a testemunha

Luciano disse ser sócio no momento
da vistoria e falou para a requerida

que "lugar de mulher é na cozinha".
O autor vendeu o caminhão
para
uma pessoa em Auriflama.
Disse que o caminhão
Mercedes
precisa
apenas “de um tranco” para funcionar.
Disse que estava presente na
vistoria em Nhandeara
e que no momento
em que estava a vistoria
havia sido negada. Disse que o recibo foi passado em nome de
Genivaldo.

(...) Nesse passo, cotejando
as provas apresentadas,

verifica-se
que, embora em trabalhos
periciais posteriores
tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
5
constatado

a
regularidade

do
veículo,
concluindo

pela
ausência
aparente de sinais de adulteração,
a demandada
baseou-se
em análise
técnica (fls.151/152)
para pleitear o desfazimento
do negócio, de modo
que ausente má-fé em seu pedido. Outrossim,
a pretensão
condenatória

a título de lucros cessantes
e de benfeitorias
configura
nítida hipótese
de comportamento
contraditório
(nem o potest venire contra factum
proprium),
conduta vedada pelo Princípio da Boa-fé Objetiva, tendo em
conta que a devolução
dos veículos foi resolvida
por consenso
entre as
partes, mediante
o pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia
que, portanto,
deve abarcar todo e qualquer dano material porventura

existente.Assim,
diante do exposto, não obstante os argumentos

trazidos na exordial, não merecem
guarida os pedidos de lucros
cessantes

e
benfeitorias

necessárias

realizados

pelo
autor
que
extrapolem
a quantia de quatro mil reais. Por sua vez, não comprovando

a requerida
o pagamento
de referido quantum,
de rigor sua condenação

ao pagamento
de R$ 4.000,00,
devidamente
atualizados,
em favor do
autor. No que tange aos danos morais pretendidos
pelo autor e pela ré,
nota-se que ambos referem ofensas que teriam sido proferidas
pela
parte contrária,
entretanto
o conjunto probatório
é insuficiente
a
demonstrar
os aludidos insultos, consignando
que as testemunhas
não
os presenciaram,
tendo apenas relatado o que lhes teria sido confiado
pelas partes. Ainda que assim não fosse, convém consignar
que os atos
praticados
pelas partes não se mostram hábeis a produzir lesões ao
direito de personalidade,
tampouco
provocar dor, sofrimento,
tratando-
se de divergência
negocial,
não havendo se falar em danos morais.
(....) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o
pedido formulado
na inicial para condenar
a requerida
a pagar ao autor
o valor de R$ 4.000,00 e IMPROCEDENTE
o pedido trazido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
6
reconvenção.
Ante a maior sucumbência
da requerida,
condeno esta ao
pagamento

das
custas
e
despesas

processuais,
bem como aos
honorários
advocatícios,
os quais fixo em R$ 1.000,00,
nos termos do
artigo 85, §8o, do CPC, ante o valor do proveito econômico.”
(fls.
176/178)
O r. pronunciamento combatido comporta ligeiro
reparo, precisamente no tocante à fixação do termo “a quo” da correção
monetária e juros de mora; acertada, no mais, “data venia”, a solução
emprestada.
incontroversa a celebração do contrato verbal de
permuta, bem assim seu desfazimento consensual; extrai-se que o d.
magistrado "a quo” chancelou a condenação da requerida ao
ressarcimento do desembolsado pelo autor - R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) - com reparos realizados no veículo(fl.48), de sorte que, em
solvida a questão, ausente ressuma, no tópico, interesse recursal.
Não merece guarida, em passo adiante, a pretensão
concernente aos lucros cessantes; aludida reparatória, urge lembrar,
consiste no que o lesado deixou de auferir como consequência direta do
evento danoso; traduz ideia de perda de ganho esperado, de frustração
de expectativa de lucro; tem-se, todavia, que a rescisão da avença
ocorreu de forma consensual, de sorte que não há cogitar-se em
indenização; e no alusivo bem o pontuou o i. magistrado “a quo”: “(...)
Outrossim,
a pretensão
condenatória
a título de lucros cessantes
e de
benfeitorias
configura
nítida hipótese de comportamento
contraditório

(nem o potest venire contra factum proprium),
conduta vedada pelo
Princípio da Boa-fé Objetiva, tendo em conta que a devolução
dos
veículos foi resolvida
por consenso
entre as partes, mediante
o
pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que, portanto,

deve abarcar todo e qualquer dano material porventura
existente .”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001262-90.2017.8.26.0383 -Voto no 8992 FH
7
E mesmo assim não fosse calha observar que o
requerente não trouxe aos autos, como lhe cumpria (art. 373, I, CPC),
prova qualquer de que a rescisão da avença fizera gerar os asseverados
prejuízos, a tanto não bastando o expediente em folha 49, a noticiar
serviços de frete eventualmente prestados pelo requerente nos meses
de setembro a novembro de 2014, de sorte que não se infere do acervo
probatório, com a necessária consistência, alicerce ao direito perseguido.
Com razão o apelante, todavia, no respeitante aos
juros e correção monetária; impõe-se, deveras, no concernente à
chancelada reparatória material - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) -
incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da citação - art.
405 do Código Civil - com acréscimo de correção monetária pela tabela
prática deste e. Tribunal a partir do desembolso.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, sem
reflexo na imposição da sucumbencial, parcial provimento ao recurso;
apenas para que determinada seja incidência de correção monetária a
partir do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação, mantida, em tudo o mais, a respeitável sentença guerreada.
TÉRCIO PIRES
Relator